Tribunal: TJES
Processo: 0007023-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007023-93.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO VELLOSO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007023-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO VELLOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM LOCAL DE INTENSO TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e resistência à prisão, conforme art. 329, do Código Penal. A defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico, sob alegação de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se o depoimento dos policiais que participaram da abordagem constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, prevê a tipificação de várias condutas relacionadas à posse e disseminação de entorpecentes, sendo crime de perigo abstrato e de ação múltipla, configurado com a prática de qualquer dos núcleos previstos, desde que o agente não seja usuário.
Para a caracterização do tráfico, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece critérios, como a quantidade de drogas, o local da ocorrência, as circunstâncias pessoais do agente e seus antecedentes, que indicam a destinação dos entorpecentes para a comercialização.
No presente caso, a materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos dos policiais, que relataram a apreensão das drogas em local de tráfico intenso e em posse do recorrente.
O depoimento de policiais militares, especialmente em crimes de tráfico, possui valor probatório robusto quando coerente e isento de contradições, sendo suficiente para fundamentar a condenação se prestado sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A versão do recorrente, afirmando ser usuário, não se sustenta diante da quantidade, variedade e embalagem das drogas apreendidas, além da ausência de instrumentos típicos de consumo. Adicionalmente, o recorrente possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, reforçando a destinação comercial das substâncias.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28, § 2º;
Código Penal, art. 329.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 918323 / RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2019.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007023-93.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO VELLOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Leandro Velloso de Oliveira
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal da
Comarca de C
ariacica
(fls.

116/117

dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
]
no dia 12 de novembro de 2022, por volta das 05:20 horas, na Rua Pedro Alvares Cabral, Itaquari, Cariacica/ES, próximo ao "BAR VERDE", local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas, o DENUNCIADO e terceira pessoa não identificada tinha consigo e transportava com a finalidade do tráfico, o total de 8 (oito) pedras da substância lícita conhecida por "CRACK" e 14 (quatorze) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", além da quantia em espécie de R$ 20,00 (vinte reais), quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares em patrulhamento pelas ruas do bairro Itaquari, que o DENUNCIADO e terceira pessoa não identificada ao vê-los empreenderam fuga, saíram em sua perseguição e o abordaram.

Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram e apreenderam na posse do mesmo a grande quantidade e diversidade de drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda que seguem acima relacionadas.

Ao ser dada voz de prisão ao DENUNCIADO ele resistiu a prisão, sendo necessário o uso moderado da força, que ocasionou em lesão do pé esquerdo do SD Matheus De Laia Carvalho dos Santos.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO afirma que estava apenas com a metade de um pino de cocaína e que "se defendeu de uma prisão que não deveria ocorrer", desta forma confessando mesmo que parcialmente, a prática dos fatos que lhe são imputados nos presentes autos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
e
do
artigo 329, do Código Penal
,
à pena de
0
7 (sete) anos,
0
3 (trê
s)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, bem como 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 9778838
, a defesa requer a
absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” [...].

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls.
07/10
, do Auto de Apreensão de fl.
21
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
99/99-verso
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

Nesse particular, o Policial Militar Matheus de Laia Carvalho Santos, ouvido em juízo, declarou o seguinte:

[...] que participou da ocorrência narrada na denúncia; que a guarnição estava em patrulhamento; que o acusado, junto com seu comparsa, quando viu a guarnição empreendeu fuga, subindo a escadaria; que seu parceiro desembarcou da viatura, tendo em vista que o depoente estava conduzindo a viatura; que com a viatura o depoente fez o cerco e encontrou com o réu, dando voz de parada, realizando a abordagem e encontrando o material apreendido; que o material foi encontrado em posse do acusado; que o acusado resistiu à prisão, lesionando o declarante [...].

Por sua vez, o Policial Militar Leonardo Vieira Camilo, também em juízo, disse que:

[...] se recorda dos fatos narrados; que participou da ocorrência; que já conheciam o local de intenso tráfico de drogas; que tentaram cercar a área; que estava na parte baixa da escadaria, quando o outro policial ficou na parte de cima da escada; que dois indivíduos ao visualizarem a guarnição tentaram fugir; que o acusado foi abordado na parte de cima da escadaria; que encontraram drogas na posse do acusado; que já conhecia o acusado de outras abordagens, no mesmo local [...].

O
acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática da traficância, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas, ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Destaco, ademais, que não foi apreendido com o acusado qualquer instrumento característico de usuário de drogas, como cachimbo, isqueiros, etc, pelo contrário, os entorpecentes se encontravam embalados para venda, tratando-se de grande quantidade e variedade de drogas, incompatíveis com o mero uso, em local conhecido pelo intenso tráfico.

Ainda, não posso deixar de ressaltar que o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, prevê que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá, além da natureza e
da
quantidade da substância apreendida e do local
da
ação,
os
antecedentes do agente.

Nessa linha, além de os policiais informarem que o apelante já era conhecido em razão de outras abordagens no mesmo local, verifico que Leandro Velloso de Oliveira possui outra condenação, já definitiva, pelo crime de tráfico de drogas, na Ação Penal tombada sob o nº 0000984-60.2012.8.08.0035, em circunstâncias de apreensão semelhantes ao presente caso.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)